Tribunal: TJPA
Processo: 0815100-29.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO nº 0815100-29.2022.8.14.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL REQUERENTE(S): JOSÉ MAURO EPHIMA DE CASTRO ADVOGADO(AS): DR(A). NEY G. DE M. JUNIOR – OAB/PA 7829 REQUERIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CANDIDA NASCIMENTO RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO ___________________________________________________________ EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE PRODUTOS ENTORPECENTES. ARTIGO 35, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACOLHIMENTO. DECOTE DE VETORIAL CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MANUTENÇÃO DA MODULADORA CULPABILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGADO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a presente ação revisional, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2023. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________. Belém do Pará., _____ de ____________ de 2023. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora Datada e assinado eletronicamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815100-29.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MAURO EPHIMA DE CASTRO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO nº 0815100-29.2022.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JOSÉ MAURO EPHIMA DE CASTRO

ADVOGADO(AS): DR(A). NEY G. DE M. JUNIOR – OAB/PA 7829

REQUERIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CANDIDA NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE PRODUTOS ENTORPECENTES. ARTIGO 35, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACOLHIMENTO. DECOTE DE VETORIAL CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MANUTENÇÃO DA MODULADORA CULPABILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGADO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar parcialmente procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________
.

Belém do Pará., ­­_____ de ____________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO nº 0815100-29.2022.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JOSÉ MAURO EPHIMA DE CASTRO

ADVOGADO(AS): DR(A). NEY G. DE M. JUNIOR – OAB/PA 7829

REQUERIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CANDIDA NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
JOSÉ MAURO EPHIMA DE CASTRO
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0003542-11.2009.8.14.0401, pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas da Comarca de Belém, em que foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

A sentença condenatória foi reformada nesta instância revisora, sendo alterada algumas disposições da decisão combatida, redimensionando-se a pena privativa de liberdade para 07 (sete) anos de reclusão e mantendo o pagamento de 1000 (mil) dias-multa, em regime prisional fechado.

Observada a juntada de certidão de trânsito em julgado do ato impugnado.

Em suas razões, a defesa do Requerente pugna pela concessão de justiça gratuita e a revisão da pena-base por ilegalidade, ante a ocorrência de reformatio “in pejus”, devido o Juízo “ad quem” ter mantido como negativas, sem fundamentação, as vetoriais culpabilidade e as circunstâncias do crime e, por fim, aduz que o aumento para cada circunstância judicial desfavorável deve ocorrer na fração de 1/8 (um oitavo), consoante entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal, a fim de cassar e redimensionar a sanção imposta na sentença rescindenda.

Foi concedido ao Requerente o benefício da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e parcial provimento da revisão.

É o Relatório
.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no artigo 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o artigo 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

Saliento, de início, que o objetivo da revisão criminal é possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado seja reexaminada e, para isso, esta deverá amparar-se nos princípios da “verdade real” e do “favor rei”, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 621, do CPP.

No caso em análise, o peticionário fundamenta sua pretensão, apontando ilegalidade na fixação da pena privativa de liberdade, sustentando ser viável o redimensionamento da sanção fixada.

Veja-se que não há insurgência em relação à configuração do delito de associação ao tráfico de entorpecentes (artigo 35, “caput”, da Lei n° 11.343/2006), restando o pedido revisional adstrito à operação dosimétrica empreendida na origem e retificada em grau recursal.

No “decisum”, ora revisado, observa-se que o Magistrado de primeiro grau, ao proferir o édito condenatório em desfavor do peticionário, submetendo-o às sanções do artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, fixou as penas da seguinte forma:

“(...)(...)RÉU JOSÉ MAURO EPHIMA DE CASTRO: CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal, a
CULPABILIDADE
do denunciado restou evidenciada e denota acentuado grau de reprovabilidade. Possui ANTECEDENTES CRIMINAIS, entretanto, é tecnicamente PRIMÁRIO, conforme certidão nos autos.
CONDUTA SOCIAL
entendo desajustada. Sua
PERSONALIDADE
entendo ser violenta e voltada para o crime.
Os MOTIVOS
são desfavoráveis ao mesmo, vez que cometeu o crime por motivação econômica. As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime foram graves, pois o tráfico de drogas é crime de elevada reprovabilidade com consequências sociais gravíssimas. Sem nenhuma contribuição da vítima, que é a sociedade, tal
circunstância igualmente lhe é desfavorável
. Da análise do caso, passo, pois, a fixar o quantum necessário e suficiente à reprovação do crime, levando em consideração que a denunciada, consciente da reprovabilidade da conduta, assumiu levá-la a termo. Assim
, deve a pena-base ser fixada em 10 (dez) anos de reclusão e mais 1000 (mil) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato.
Por força do que dispõe o artigo 387, inciso I do CPP, não reconheço militarem em favor do denunciado nenhuma circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual deve a pena base ser mantida.
Ante a inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena, mantenho a pena-base, transformando-a em definitiva e concreta em 10 (dez) anos de reclusão e mais 1000 (mil) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato, com fulcro no artigo 35 da lei 11.343/2006.
.(...)(...)” (grifos e negritos nossos)

Na hipótese, o Tribunal entendeu que a sanção imposta na sentença foi estabelecida de forma exacerbada, redimensionando a pena aplicada
para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa, em regime prisional fechado, mantendo os demais termos da decisão.

Veja os trechos do r. acórdão:

“(...)(...)
DOSIMETRIA DO APELANTE JOSÉ MAURO EPHIMA DE CASTRO: De igual modo, o magistrado a quo impôs a reprimenda corporal do apelante em comento, condenado como incurso tão somente no
art. 35, da lei 11.343/06, no patamar máximo legal de 10 (dez) anos de reclusão
, sem, contudo, justifica-la de forma satisfatória, sendo proporcional e razoável r
edimensiona-la para 07 (sete) anos de reclusão
, ante à
elevada culpabilidade
do mesmo, pois assim como o acusado Marivaldo, exercia múltiplas funções para a associação criminosa, tais como, guardar e repassar entorpecentes, e ainda, obter informações acerca da movimentação policial na área de atuação do grupo criminoso, a fim de assegurar a clandestinidade das atividades ilícitas por eles praticadas, bem como a localização de seus membros, dificultando assim, o trabalho investigativo dos agentes públicos. Ademais,
as circunstâncias nas quais o crime era praticado, de igual maneira, pesam desfavoravelmente ao apelante
, pois o mesmo se utilizava do seu estabelecimento comercial para exercer suas funções na associação criminosa e fornecer ponto de encontro para o grupo, sendo que no local circulava grande quantidade de pessoas, as quais eram expostas aos danos das atividades ilícitas por eles praticadas. Com efeito, certo que inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento de pena,
torna-se definitiva a sanção corporal do apelante em comento em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ante à valoração negativa de suas circunstâncias judiciais, conforme visto alhures, nos termos do disposto no art. 33, §3º, do CPB. Quanto à sanção pecuniária, vê-se ter o magistrado de piso a fixado em 1000 (um mil) dias multa
, quantum este que se mostra proporcional e razoável ao ora estabelecido à reprimenda corporal, impondo-se a sua mantença. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Cabe destacar, no caso, que o legislador brasileiro não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Contudo, não obstante a legislação penal não tenha fixado um percentual preciso acerca da majoração que deve incidir para cada circunstância judicial reconhecida, a doutrina e, diga-se, a própria jurisprudência, capitaneada, frise-se, pela Corte da Cidadania, adotou o critério
“matemático”
para definir aquele “quantum”.

Note-se, a propósito, que a adoção desse critério não representa ofensa ao princípio da
“individualização da pena”
; este, afinal, radiará seus efeitos no momento em que o magistrado analisa a incidência ou não de cada circunstância judicial no caso por ele examinado.

A adoção do chamado
“critério matemático”
serve, apenas,
para estabelecer um parâmetro uniforme acerca do percentual a ser majorado na pena base
, a partir do reconhecimento de cada uma daquelas circunstâncias, evitando, assim, decisões totalmente díspares para situações semelhantes.

Nessa direção, cita-se os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DA REPRIMENDA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)(...) 6. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. (...)(...)
8. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
. No caso dos autos, considerando os maus antecedentes e as graves consequências do delito, a fixação da pena-base em 15 anos de reclusão não se revela descabida, devendo, portanto, ser mantida. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) (grifos e negritos meus)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...)(...) FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. (...)(...)
6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 7. Contudo,
a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente
. (...)(...) 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) (grifos e negritos meus)

No caso em comento, entendo que o cálculo aplicado pelo magistrado sobre o intervalo entre o mínimo e máximo legais do crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/2006, não se revela exacerbado, culminando numa pena-base proporcional e justa.

Das 08 (oito) vetoriais judiciais do artigo 59 do CP, no recurso de apelação que restaram remanescentes, ou seja, reconhecidas para o cálculo dosimétrico foram:
culpabilidade

e as

circunstâncias do crime
.

No tocante
a culpabilidade
, andou bem o juízo “a quo”, bem como o Tribunal, pois referida circunstância judicial realmente deveria ser considera grave, já que o requerente é traficante de múltiplas funções na associação criminosa, vigiando policiais na área de atuação do grupo, bem como, na guarda e repasse dos produtos entorpecentes, dificultando ainda, investigações policiais, fazendo com que o grau de censurabilidade de seus atos ou seja, o juízo de reprovação de sua conduta fosse extremamente elevada.

Contudo, no que concerne a
vetorial das circunstâncias
em que se deram a conduta criminosa, esta deve ser decotada do cômputo da sanção penal, eis que o juízo de primeiro grau não a reconheceu como negativa, portanto, obstaculizava, na segunda instância, o reconhecimento e aplicação desta em desfavor do peticionante.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas impostas ao Peticionante.

Na 1ª fase

Foi
decotada do cálculo
da Sanção penal
a vetorial circunstâncias do crime
, sendo mantida o vetor
culpabilidade como a única negativa.

O crime de associação ao tráfico de entorpecente, artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, prevê:

(...)(...) Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta
Lei
:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
(...)(...) (grifos e negritos meus)

Assim,

reconhecida em desfavor do requerente 01 (uma) circunstância judicial valorada desfavoravelmente, qual seja,
culpabilidade
,
o que autoriza o incremento da sanção punível para além do seu mínimo legal
, a rigor da súmula n° 23 deste E. Tribunal, considero como justa e proporcional
a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª fase

Inobservadas circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor e desfavor do peticionante, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3ª fase

Não há causas de diminuição ou aumento de pena que militem em favor e desfavor do ora peticionante, sendo as novas penas fixadas em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Portanto, reviso as sanções penais impostas, para decrescer da anteriormente fixada pelo Tribunal de 07 (sete) anos de reclusão e de 1000 (mil) dias-multa para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

No que se refere ao pedido de
regime prisional aberto
, não vejo como acolhê-lo, eis que não
restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP, especialmente a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos. Porém, enquadra-se o Requerente na letra “b”, do mencionado dispositivo legal, ou seja, condenado não reincidente, pena superior a 04 (quatro) anos e que não excede a 08 (oito), além do que da análise de quase todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo foram favoráveis ao mesmo,
o que me leva a mudar o regime prisional do fechado para o semiaberto
.

No que concerne ao
pedido de
substituição
da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos
, esta não merece acolhimento
, eis que esbarra na proibição prevista no inciso I, do artigo 44, do Código Penal, tal seja pena privativa de liberdade fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão.

02 – CONCLUSÃO

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente ação revisional, para acolher o redimensionamento das penas impostas pelo Tribunal ao Requerente de 07 (sete) anos de reclusão e de 1000 (mil) dias-multa para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; do regime prisional fechado para o semiaberto, contudo, negando o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sem custas
, eis que ao Peticionante foi
deferido os benefícios
de
justiça gratuita
.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/06/2023